Tribunal: TJMT
Processo: 1008990-09.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008990-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Defeito, nulidade ou anulação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), MAURICIO LORENSI - CPF: 946.774.841-04 (AGRAVANTE), JEANMAR LORENSI - CPF: 015.120.541-86 (AGRAVANTE), JANAINA LORENSI - CPF: 015.120.491-82 (AGRAVANTE), LUCIANO LOBO - CPF: 219.399.001-82 (AGRAVADO), LUIZ GUSTAVO GIARETTA - CPF: 946.110.921-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL JÁ REALIZADA. DISCUSSÃO SOBRE O VALOR DO BEM. AVALIAÇÃO MÍNIMA SUPERIOR AO CRÉDITO EXECUTADO. NOVA PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. MEDIDA EXCESSIVA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento contra decisão que determinou bloqueio de valores em conta bancária dos executados, mesmo já existindo penhora de imóvel com valor superior ao crédito cobrado.

O imóvel está avaliado oficialmente em R$ 1.700.000,00, enquanto o valor da dívida é de R$ 1.375.282,98.

A avaliação foi questionada pelos executados, mas ainda assim o valor mínimo do bem já cobre a dívida.

II. Questão em discussão

A questão consiste em saber se é possível manter o bloqueio de contas bancárias quando já há bem penhorado, de valor superior ao crédito, ainda que exista discussão sobre essa avaliação.

III. Razões de Decidir

O bem penhorado é suficiente para garantir a dívida. A nova penhora é desnecessária e causa prejuízo ao devedor.

A execução deve respeitar o princípio da menor onerosidade, conforme os arts. 805 e 874, I, do CPC.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:
“Se já há bem penhorado com valor superior à dívida, mesmo que haja discussão sobre a avaliação, não é válida nova penhora de valores. A execução deve ocorrer da forma menos prejudicial ao devedor.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 805 e 874, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, AI 2031567-49.2022.8.26.0000, Rel. Des. Plinio Novaes de Andrade Júnior, j. 18.08.2022; TJ-MS, Apelação Cível 0803594-57.2020.8.12.0008, Rel. Des. Paulo Alberto de Oliveira, j. 20.11.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Maurício Lorensi e outros, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que nos autos da ação de execução por título extrajudicial que lhes move Luciano Lobo, apesar de reconhecer a existência de garantia no feito executivo por meio de penhora sobre imóvel, bem como a necessidade de nova avaliação do bem por perito judicial, ante a discrepância com o valor indicado no laudo técnico particular apresentado pelos executados, ainda assim determinou o reforço da penhora mediante bloqueio via SISBAJUD em seus ativos financeiros.

Inconformados, os agravantes defendem que a r. decisão não se revelou acertada, pois a execução encontra-se integralmente garantida pela penhora do imóvel cuja avaliação oficial já superava o montante do débito. Argumentam que a divergência entre os laudos avaliativos está sendo objeto de reavaliação judicial por perito nomeado, não havendo qualquer fundamento legal para a determinação de reforço da penhora antes da conclusão dessa perícia.

Alegam que a constrição adicional de valores por meio do sistema SISBAJUD é ilícita e desproporcional, violando frontalmente o disposto nos arts. 805 e 874, ambos do CPC, sobretudo por não observar o princípio da menor onerosidade da execução. Pontuam que o bloqueio afetou diretamente as suas obrigações financeiras, ensejando a necessidade de suspensão da medida. Pugnam pela concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinada a imediata liberação dos valores constritos.

O pedido de urgência foi indeferido, conforme decisão de id. 277922891.

Nas informações, o juízo
a quo
noticiou que os autos encontram-se aguardando a realização de perícia e de audiência de conciliação e mediação.

O agravado deixou transcorrer o prazo para contrarrazões, conforme certificado no id. 284005384.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 02 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Janaina Lorensi, Jeanmar Lorensi e Mauricio Lorensi, contra a decisão proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que nos autos da ação de execução por título extrajudicial que lhes move Luciano Lobo, apesar de reconhecer a existência de garantia no feito executivo por meio de penhora sobre imóvel, bem como a necessidade de nova avaliação do bem por perito judicial, ante a discrepância com o valor indicado no laudo técnico particular apresentado pelos executados, ainda assim determinou o reforço da penhora mediante bloqueio via Sisbajud em seus ativos financeiros.

Inconformados, os agravantes pugnam pela reforma da referida decisão, para que seja determinada imediata liberação dos valores constritos, nos termos dos arts. 805 e 874 do CPC, uma vez que o valor do imóvel penhorado supera o valor atualizado do crédito objeto de execução.

Pois bem. Da análise dos autos, constata-se que razão assiste aos agravantes, impondo-se, por conseguinte, o provimento do presente recurso.

De início, verifica-se que: (i) o valor objeto de execução atualizado até agosto/2024 é de R$ 1.375.282,98, conforme consta da decisão agravada (id. 276521867); (ii) como garantia do referido crédito, consta dos autos a existência de bem imóvel, avaliado pelo Oficial de Justiça no valor de R$ 1.700.000,00, conforme Auto de Avaliação e Penhora juntado ao id. 276521869; (iii) os agravantes/embargantes impugnaram a referida avaliação, sob o argumento de que o bem em questão estaria avaliado em R$ 2.267.961,72, juntando parecer técnico para comprovar o alegado (id. 276521871); (iv) diante da divergência nos valores da avaliação, o juízo
a quo
determinou a elaboração de perícia judicial, para a constatação do real valor do imóvel objeto de penhora e, ao mesmo tempo,
determinou o bloqueio e penhora de ativos econômicos dos agravantes via SISBAJUD
(id. 276521867); (v) Foi realizado o bloqueio judicial do montante de R$ 435.947,39 em contas bancárias de titularidade do agravante Maurício Lorensi (id. 276521877).

Em que pese a divergência no valor da avaliação do imóvel objeto de penhora, observa-se que é incontroverso o valor de R$ 1.700.000,00, consignado pelo Oficial de Justiça no Auto de Penhora e Avaliação (id. 276521869) quantia, essa, que supera o valor atualizado do crédito em questão, que corresponde a R$ 1.375.282,98 conforme consta na decisão agravada (id. 276521867).

Portanto, resta evidenciado nos autos que a garantia existente já é suficiente para assegurar o crédito do embargado/agravado, configurando-se, assim, a penhora de ativos financeiros via SISBACEN uma medida excessiva neste momento, incidindo no caso a previsão contida nos arts. 805 e 874, I, do CPC.

Nesse sentido, sobre a necessidade de redução de penhora quando o valor dos bens já supera o valor do crédito objeto de execução, nos termos do art. 874, I, do CPC, já decidiram os Tribunais pátrios,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCESSO DE PENHORA – Decisão que acolheu a alegação da executada, ora agravada, de excesso de execução e determinou o levantamento da constrição incidente sobre veículo -
Ocorrência de excesso – Imóveis dados em garantia já avaliados em valor superior ao da execução – Possibilidade de redução da penhora - Artigo 874, inciso I, do novo CPC –
Constrição incidente sobre veículo que deve ser levantada – Decisão mantida - Recurso improvido.”

(TJ-SP - AI: 20315674920228260000 SP 2031567-49.2022.8 .26.0000, 24ª Câmara de Direito Privado, Relator.: Plinio Novaes de Andrade Júnior, Data de Julgamento: 18/08/2022, Data de Publicação: 18/08/2022 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRETENSÃO DE EXTINÇÃO DOS EMBARGOS SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - NÃO OCORRÊNCIA - REDUÇÃO DA PENHORA – POSSIBILIDADE –
VALOR DAS IMÓVEIS PENHORADOS MUITO SUPERIOR AO VALOR DA DÍVIDA EXECUTADA - PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DA EXECUÇÃO
– RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...)

3.
O art. 874 do CPC – no mesmo sentido do que dispunha o revogado art . 685 do CPC/73 – prevê a possibilidade de o Juiz, após a avaliação, a requerimento do interessado e ouvida a parte contrária, reduzir a penhora aos bens suficientes, ou transferi-la para outros que bastem à execução, se o valor dos penhorados for consideravelmente superior ao crédito do exeqüente e acessórios. Neste contexto, se de um lado a execução deve realizar-se do modo mais efetivo possível ao exequente, de outro deve se desenvolver da maneira menos gravosa possível ao executado. 4. Se a constrição recai sobre bens que superam em mais que dez (10) vezes o valor da dívida executada, representando manifesta diferença de valores e, consequentemente, onerosidade excessiva em desfavor do devedor-apelante, o que lhe confere o direito de ter a constrição reduzida para um dos imóveis penhorados, cujo valor é suficiente para a garantia da dívida
. 5. Apelação conhecida e não provida.”

(TJ-MS - Apelação Cível: 0803594-57.2020 .8.12.0008 Campo Grande, 3ª Câmara Cível, Relator.: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 20/11/2023, Data de Publicação: 22/11/2023 – negritei)

Portanto, com base nessas razões, mister se faz a reforma da decisão agravada, para que seja determinado o cancelamento da penhora via SISBACEN e a consequente restituição dos valores constritos aos agravantes.

Diante do acima exposto, conheço do presente recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 02 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025